Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716782-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: AGUIAR DE PÁDUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS E BRUNA CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS VALORES PROVENIENTES DE ALUGUEL DO IMÓVEL DO DEVEDOR. ARTIGO 867 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. REURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A penhora sobre os valores provenientes de aluguel do imóvel do devedor encontra respaldo no artigo 867 do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese dos autos, comprovado que os imóveis alugados são administrados por EGA Admnistração, Participações e Serviços LTDA em nome do agravante. 3. Como bem pontuado na decisão agravada, embora o agravante sustente não ser proprietário de referidos imóveis, “não apresenta qualquer documento capaz de comprovar o seu desiderato, ônus que lhe cabia”. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos pela parte recorrente restou assim ementado (ID 42062806): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE PENHORA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. PEDIDOS NÃO ANALISADOS. OMISSÕES SUPRIDAS. EFEITOS INFRIGENTES. COBRANÇA INDEVIDA. EXCESSO. MÁ-FÉ RECONHECIDA NA ORIGEM. DEVER DE PAGAR O EQUIVALENTE DO VALOR COBRADO A MAIOR. ART. 940, CC. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes. 2. Quanto ao pedido “b” (desconstituição da penhora sobre os aluguéis), não há se falar em omissão, já que questão suficientemente enfrentada e resolvida. 3. De outro lado, devem ser supridas as omissões acerca da análise dos pedidos “a” e “c” formulados pelo embargante/agravante: “Se consigne, tal como reconheceu o Juízo de piso, que houve cobrança indevida perpetrada pelo agravado/exequente ( ) que, deliberadamente, atualizou seu cálculo de R$ 474.890,37 (31/08/2021) para R$ 916.022,05 (18/02/2022), passando a cobrar um valor exponencialmente superior ao montante até então exigido nos autos. Assim, requer se reforme a decisão agravada para condenar o agravado na devolução dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 940 do CC/2002 ( ) a.1 Assim, requer seja o agravado (Aguiar de Pádua) condenado a pagar a quantia de R$ 820.381,06 ao agravante (Grupo OK), que equivale ao dobro de R$ 410.190,53, resultante da diferença entre o valor cobrado em 18/02/2022 (R$ 916.022,05) e o valor que deveria ter sido cobrado em 18/02/2022 (R$ 505.831,52)”; e “requer seja determinada a limitação da penhora a um percentual razoável de 5%, conforme jurisprudências dos tribunais”. 4. Assim, define insubsistencia do requerimento de limitação de percentual da penhora para 5% (cinco por cento) do valor pago mensalmente. Como bem pontuado na decisão agravada, a pessoa jurídica embargante “é proprietária de inúmeros imóveis e de outros ativos capazes de resguardar a sua própria existência e, ainda, não demonstrou qualquer razão suficiente para a limitação pretendida”. 5. De acordo com o art. 940 do Código Civil, “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. 5.1. Reconhecida na origem a má-fé dos embargados/agravados, deve ser aplicada a penalidade prevista na segunda parte do artigo 940 do Código Civil, restituindo-se ao embargante o equivalente do valor cobrado a maior de forma indevida. 6. Embargos de declaração parcialmente providos com efeitos infringentes. O acórdão resultante do julgamento dos segundos embargos de declaração opostos pela parte recorrida restou assim ementado (ID 49924195): PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 2. No caso, a partir da premissa definida na decisão recorrida no sentido de que teria havido má-fé do exequente, foi-lhe aplicado nesta instância revisora o disposto no artigo 940 do Código Civil. 2.1. Ocorre que o exequente também recorreu da mesma decisão, de modo que a matéria referente à má-fé foi devolvida á instância revisora para apreciação, oportunidade em que foi afastada. 2.2. Assim, constatada contradição no exame da decisão impugnada pela instância revisora quanto à má-fé do exequente e de seus efeitos, é de rigor que seja sanado tal vício, assegurando-se unidade e coerência na apreciação da matéria. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos, com aplicação excepcional de efeitos infringentes. O recorrente alega violação aos artigos 141 e 330, § 1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo ocorrência de julgamento extra petita e inépcia da petição recursal, ao argumento de que não há qualquer pedido de reforma ou cassação do acórdão embargado sobre a condenação da parte recorrida, nos termos do artigo 940 do Código Civil, o qual dispõe que: “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.” II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada ofensa aos artigos 141 e 330, § 1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, acerca dos temas julgamento extra petita e inépcia de petição, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: Infirmar as conclusões do acordão recorrido - a fim de acolher o pleito relativo ao julgamento extra petita - demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice constante da Sumula n. 7/STJ. (AgInt no AREsp n. 2.723.007/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Para derruir as conclusões contidas no decisum e verificar eventual inépcia da inicial seria imprescindível o revolvimento do acervo fático e probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.714.848/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020